Tribunal: TJES
Processo: 5014662-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014662-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO DA CRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença individual decorrente de título coletivo, homologou cálculos de liquidação no valor de R$ 171.006,02 e determinou o pagamento voluntário do débito sob pena de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de provas na fase executiva configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita ao exequente; e (iii) determinar se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de pagar estabelecida no título executivo judicial originário de ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes para o convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória em fase de cumprimento de sentença para fatos aferíveis pelo exame do título judicial.

4. Afasta-se a impugnação à justiça gratuita por força da preclusão, uma vez que o agravante não questionou o benefício na primeira oportunidade em que falou nos autos, conforme exige o art. 100 do Código de Processo Civil.

5. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrente, visto que o título executivo judicial formado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 atribuiu exclusivamente ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo pagamento de juros e encargos bancários.

6. Constata-se que o termo de autocomposição homologado judicialmente na ação coletiva principal ratificou a responsabilidade única do ente estatal pelo adimplemento dos valores executados.

7. Aplica-se o efeito translativo ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença em relação ao banco agravante, diante da ausência de condenação da instituição ao pagamento de quantias relativas ao convênio de crédito rotativo.

8. Inverte-se o ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade, observada a suspensão da exigibilidade das verbas por ser o agravado beneficiário da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de condenação expressa em título executivo judicial coletivo afasta a legitimidade passiva da instituição financeira em sede de cumprimento individual de sentença.

2. Opera-se a preclusão sobre a justiça gratuita quando a parte interessada deixa de impugnar o benefício na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

3. O efeito translativo permite ao tribunal conhecer de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, independentemente de insurgência específica, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; art. 98, § 3º; art. 100; art. 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele dar provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente e julgar extinto o feito em relação a este, sem julgamento de mérito.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014662-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MARCOS FRANCISCO DA CRUZ

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do id. 72953560 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos da ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, registrada sob o nº 0000590-74.2018.8.08.0057, ajuizada por
MARCOS FRANCISCO DA CRUZ
em desfavor do agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, homologou o cálculo apresentado pelo exequente (Id. 66490730) e fixou o débito em desfavor do Banco no valor de R$ 171.006,02 (cento e setenta e um mil, seis reais e dois centavos), atualizado até 03/04/2025, determinando o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de constrição patrimonial.

Em seu recurso (id. 15771502), o recorrente suscita o cerceamento de defesa, pois foi impossibilitado de produzir provas.

Alega o pagamento da obrigação imposta, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

Sustenta a ausência de certeza e liquidez do título executivo em seu desfavor.

Argumenta a impossibilidade de meros cálculos aritméticos ao título executivo judicial, havendo excesso de execução nos cálculos apresentados pelo liquidante/exequente.

Defende a impossibilidade de concessão de justiça gratuita ao recorrido, devendo ser revogado o benefício.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 17904614, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o agravante para efetuar o pagamento do valor calculado pelo recorrido, ora exequente, sob pena de constrição patrimonial.

Em relação ao cerceamento de defesa, verifica-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento o julgador, sendo a prova ora requerida despicienda para o deslinde da causa, notadamente por se tratar de cumprimento de sentença.

É cediço que a fase executiva rege-se pelo princípio da máxima utilidade da execução e pela celeridade, não admitindo a reabertura de instrução para fatos que deveriam ter sido provados na fase cognitiva ou que podem ser aferidos mediante simples exame do título judicial, de moda que o argumento em questão deve ser rejeitado.

Deve ser rechaçada, também, a irresignação sobre a justiça gratuita concedida ao agravado, pois o benefício foi deferido quando do recebimento da petição inicial, oportunidade em que deveria o recorrente, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil, impugnar o benefício na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, o que não ocorreu, incidindo, pois a preclusão sobre a matéria.

Vencidas essas questões prévias, consoante já exposto na decisão proferida no id. 15783356, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, em verdade, o título formado nem contempla a instituição financeira agravante, sendo ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária.

Cumpre esclarecer que o feito que tramita em primeira instância possui como causa de pedir o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024 cuja sentença declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinou que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/ legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Saliento, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Igualmente, o exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que, na época, houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), conforme consta no id. 15771509.

Assim, o título formado não deve incluir o recorrente no polo passivo da demanda, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao
valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, atribuindo efeito translativo, reconhecer a ilegitimidade ativa do agravante, ora executado e julgar extinto o feito em relação a ele sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno o agravado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono do agravante, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Destaco que o recorrido é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 45 dos autos digitalizados (id. 15771509), estando suspensa a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
, atribuindo efeito translativo, reconhecer a ilegitimidade ativa do agravante, ora executado e julgar extinto o feito em relação a ele sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condenar o agravado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono do agravante, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Destaco que o recorrido é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 45 dos autos digitalizados (id. 15771509), estando suspensa a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência (CPC, art. 98, § 3º).